Tribunal: TJMT
Processo: 1068817-16.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068817-16.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Substituição do Produto]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0001-55 (RECORRENTE), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), ROSALVA ALVES PIO DA SILVA - CPF: 250.795.141-91 (RECORRIDO), KELVIA ROCHA DA SILVA - CPF: 047.255.241-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PRODUTO COM DEFEITO. ENVIO PELA EMPRESA A ASSISTENCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O DEFEITO É ORIUNDO DO MAU USO DO APARELHO PELO CONSUMIDOR. SUBSTITUIÇÃO DO BEM NOS TERMOS DO ARTIGO 18, §1o, I, DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO ANTE A PERSISTÊNCIA DO DEFEITO APRESENTADO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON NÃO ATENDIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA FORA DO PARÂMETRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não sendo o vício do produto sanado no prazo de 30 dias após o encaminhamento à assistência técnica, cabível a substituição ou restituição da quantia paga pelo bem, a teor do art. 18, 1o, I do CDC.

Reduz-se o valor fixado a título de indenização por dano moral, pois fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1068817-16.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Gazin Comércio de Móveis e Eletrodomésticos Ltda

Recorrido(s):

Rosalva Alves Pio da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 a 23/05/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para
CONDENAR
a reclamada:

a) a proceder a imediata troca do produto defeituoso por outro
“
da mesma espécie, em perfeitas condições de uso” (art. 18, § 1o, inciso I, do CDC), sob pena de multa única em caso de descumprimento, no valor de R$3.000,00 (três mil reais);

b) a pagar a parte reclamante o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir desta data;

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.
”

A Recorrente, em suas razões recursais, alega que não há provas de que o defeito persistiu, insurgindo, ainda, quanto a condenação em relação ao dano moral, pedindo a sua exclusão ou alternativamente a sua redução.

Conforme relato destacado da sentença: “
a autora afirma ter adquirido na empresa demandada, em Mirassol D’Oeste, um “Console Play Station 5, modelo SONCF1214APS5, pelo valor de R$ 5.170,00 (cinco mil, cento e setenta reais), no dia 09 de março do corrente ano, no entanto, transcorrido apenas 04 (quatro) meses de uso, o aparelho demonstrou defeito, razão pela qual buscou a empresa demandada que, tendo constatado o defeito, no dia 22/07/2023, encaminhou o aparelho para a assistência técnica. Afirma, ainda, a autora que o aparelho retornou da assistência técnica, no dia 10/08/2023 com o mesmo defeito, razão pela qual foi reenvidado no dia 12/08/2023 e, mais uma vez, retornou, em 02/09/2023 sem qualquer mudança. Devido a isso, a autora solicitou o estorno das parcelas pagas ou outro produto, mas obteve, da requerida, a resposta de que não seria possível pois a responsabilidade pela troca do produto seria da Sony. Inconformada, a autora registrou reclamação junto ao PROCON, que foi respondida pela SONY reconhecendo um superaquecimento do console mas informando que a troca só poderia se dar com reincidência do defeito, algo questionado pela autora já que o aparelho foi encaminhado duas vezes para a assistência técnica, sem qualquer solução para o problema apresentado.”

Pois bem. Analisando detidamente as provas apresentadas, constato que o produto foi encaminhado para a assistência técnica e o defeito persistiu, sendo que a autora teve que efetuar reclamação administrativa no PROCON, solicitando a troca do produto, o que não foi atendida.

Assim, inexistindo comprovação da culpa exclusiva da autora, a sentença merece ser mantida.

Quanto ao dano moral é necessário frisar que geralmente o inadimplemento contratual não acarreta dano desta natureza, sendo geralmente tratado como mero aborrecimento.

No entanto, no caso dos autos, o dano moral mostra-se evidenciado na medida que a Autora passou por diversos dissabores, sendo que o aparelho foi levado para conserto, e ainda assim, o defeito não foi solucionado gerando frustração e quebra de expectativa em relação ao bem, além de ter buscado resolver a questão pelo PROCON, sem sucesso.

Por outro lado, em relação ao valor do
quantum
indenizatório, entendo que merece reparos, pois fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, além dos julgados desta Turma em casos análogos, visto que não há provas de outros transtornos.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais). Mantenho inalterada a sentença nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024